Tribunal: TJSP
Processo: 0039438-38.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Aquisição
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião. Bem imóvel situado no Município de Louveira. Demanda proposta no ano de 2017 perante a Comarca de Vinhedo, com livre distribuição à 2a Vara Judicial. Determinação de redistribuição à Comarca de Louveira, após a instalação de sua Vara Única. Possibilidade. Regra da perpetuatio jurisdictionis que é excepcionada pela superveniente incompetência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de usucapião. Bem imóvel situado no Município de Louveira. Demanda proposta no ano de 2017 perante a Comarca de Vinhedo, com livre distribuição à 2a Vara Judicial. Determinação de redistribuição à Comarca de Louveira, após a instalação de sua Vara Única. Possibilidade. Regra da perpetuatio jurisdictionis que é excepcionada pela superveniente incompetência absoluta do juízo do feito. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Civil. Competência para as ações possessórias que tem natureza absoluta, nos termos do artigo 47, § 2o, do CPC/2015. Legitimidade da remessa do feito expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do Provimento no 442/91 do Conselho Superior da Magistratura. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0039438-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA, é suscitado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de
Louveira, ora suscitante. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
2
Voto no: 26.987
Conflito de Competência no: 0039438-38.2020.8.26.0000
Comarca: Louveira
Suscitante: Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira
Suscitado: Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Vinhedo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
usucapião. Bem imóvel situado no Município de Louveira.
Demanda proposta no ano de 2017 perante a Comarca de Vinhedo,
com livre distribuição à 2a Vara Judicial. Determinação de
redistribuição à Comarca de Louveira, após a instalação de sua
Vara Única. Possibilidade. Regra da perpetuatio jurisdictionis que
é excepcionada pela superveniente incompetência absoluta do
juízo do feito. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo
Civil. Competência para as ações possessórias que tem natureza
absoluta, nos termos do artigo 47, § 2o, do CPC/2015.
Legitimidade da remessa do feito expressamente prevista no artigo
3o, § 2o, do Provimento no 442/91 do Conselho Superior da
Magistratura. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da Vara Única da
Comarca de Louveira, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LOUVEIRA em face do
JUÍZO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VINHEDO, nos autos
da ação de usucapião proposta por Francisca de Alencar Pereira e José
Fernando Belinassi.
Designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
É dos autos, em suma, que os autores buscam a aquisição
da propriedade de bem imóvel (gleba de terra) situado no Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
3
Louveira-SP, e que, afirmam, estaria há tempos sob sua posse mansa, pacífica
e inquestionada, detendo, inclusive, justo título.
A ação foi proposta em 14/12/2007, na Comarca de
Vinhedo, onde acabou livremente distribuída à 2a Vara Judicial local.
Por decisão proferida em fevereiro de 2020, o Juízo da 2a
Vara Judicial de Vinhedo ordenou a redistribuição do feito à Comarca de
Louveira.
Ao receber os autos, o Juízo da Vara Única da Comarca
de Louveira, dissentindo do colega, fez instaurar o presente incidente.
Razão, contudo, assiste ao Juízo suscitado.
Como
lucidamente
explanado
pelo
insigne
Desembargador Guilherme G. Strenger por ocasião da relatoria do conflito de
competência no 0050801-56.2019.8.26.0000 (j. 20/01/2020, V.U.), instaurado
entre os mesmos Juízos suscitante e suscitando e envolvendo a mesma
quaestio juris,
“O presente conflito é suscitado em ação de usucapião que
visa à aquisição originária de imóvel localizado no
Município de Louveira.
O processo foi distribuído para a 2a VARA CÍVEL DE
VINHEDO, em (...), visto não ter sido ainda instalada,
àquela época, a comarca de Louveira.
Com a instalação da referida comarca, em meados de 2016,
decidiu o Juízo suscitado declarar sua incompetência,
fundado no caráter absoluto da competência prevista no
artigo 47 do Código de Processo Civil, determinando a
redistribuição do feito para o Juízo suscitante.
Com efeito, a situação fática dos processos que digam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
4
respeito a bens e pessoas domiciliadas na base territorial de
comarca instalada precedentemente é regulada, no âmbito
administrativo, pelo Provimento 442/1991, do Conselho
Superior da Magistratura.
Tal provimento, especificadamente em seu artigo 3o, regula a
questão da redistribuição de feitos para comarcas, novas ou
já existentes, pelo fato de o Município passar a pertencer à
mesma:
'Artigo 3o - É vedada a redistribuição de feitos cíveis
e criminais com denúncia já oferecida às Comarcas,
novas ou já existentes, a que passarem a pertencer
os municípios em que territorialmente se fixaria a
competência cível e criminal.
§ 1o - Serão redistribuídos os inquéritos policiais,
relatados ou não, em que não se tenha oferecido
denúncia, e os feitos relativos à Infância e Juventude
cuja competência territorial passe a pertencer outra
Comarca.
§ 2o - Serão redistribuídos os feitos cíveis
mencionados na segunda parte do artigo 95 do
Código de Processo Civil, a saber litígios que
versem sobre direito de propriedade, vizinhança,
servidão, posse, divisão e demarcação de terras e
nunciação
de
obra
nova,
desde
que
não
sentenciados nem conclusos para sentença, ainda
que a instrução já se tenha encerrado e ainda que já
se tenha colhido prova oral.
§ 3o - O Juiz que receber os processos redistribuídos
fará comunicação ao Conselho Superior da
Magistratura, para as providencias disciplinares
cabíveis, sempre que tais processos ou inquéritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
5
estiverem com os prazos para manifestação do
Ministério Público, despacho ou sentença, excedidos
nos três meses anteriores ao desmembramento da
Comarca.'
Percebe-se que a regulação administrativa tratou como
regra geral a não redistribuição de feitos, excepcionando
situações nas quais se identifique competência absoluta, em
razão da localização do bem objeto da discussão judicial,
conforme o artigo 95, do revogado Código de Processo Civil
de 1973, substituído em sua mens legis pelo artigo 47, caput
e § 1o, do Código de Processo Civil, quem assim prevê:
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real
sobre imóveis é competente o foro de situação da
coisa.
§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do
réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair
sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão,
divisão e demarcação de terras e de nunciação de
obra nova.
(...)
Vê-se, assim, que a legislação criou regra de competência
absoluta para os processos em que se discuta o direito real
de propriedade, indicando a impossibilidade de opção, para
tais ações, pelo domicílio do réu ou do foro de eleição.
Portanto, há obrigatoriedade de processamento do feito pelo
foro rei sitae, considerando a natureza especial das
demandas que envolvam a constituição, modificação ou
extinção do direito real de propriedade.
A circunstância excepciona a regra geral da perpetuação da
jurisdição no momento da distribuição da ação, prevendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
6
mesmo a parte final do artigo 43, do Código de Processo
Civil, que a irrelevância da modificação do estado de fato ou
de direito cede ante a competência absoluta da ação real,
como o caso.
Dessa forma, a competência do foro do local do imóvel para
conhecer ações em que se discuta o direito real de
propriedade é absoluta e se insere na exceção à regra geral
da perpetuação da jurisdição, prevista na parte final do
artigo 43, do Código de Processo Civil. Ou seja, em caso de
competência
absoluta,
excepciona-se
o princípio da
perpetuatio
jurisdictionis,
conforme
reiterado
posicionamento desta Colenda Câmara Especial:
'Conflito de competência. Ação de desapropriação.
Imóvel localizado na área de abrangência da
Comarca de Santana de Parnaíba, instalada após o
ajuizamento
da
ação. Competência absoluta.
Inteligência do artigo 47 do CPC. Inaplicável o
perpetuatio jurisdictionis. Conflito procedente para
declarar a competência do MM. Juízo suscitante'
(CC no 0048809-31.2017.8.26.0000
Rel.a DES.a
LÍDIA CONCEIÇÃO j. 19.02.2018).
(...)
E, no caso, indubitável a natureza real da ação de usucapião
de bem imóvel, que tem por finalidade a aquisição originária
da propriedade.
Diante do exposto, conheço do presente conflito negativo de
competência e declaro a competência do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE LOUVEIRA (Juízo
suscitante).”
E, cuidando o presente incidente de situação idêntica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0039438-38.2020.8.26.0000 -Voto no 26.987
7
inclusive figurando como suscitante e suscitado os mesmos Juízos, tal qual
acima já alertado, não há motivo para dispensar-se tratamento diverso na
hipótese dos autos. Afinal, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há
a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante
o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
O
CONFLITO para declarar a competência do Juízo da Vara Única da
Comarca de Louveira, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR